Tribunal: TJDFT
Processo: 0743665-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0743665-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BAPTISTA LOBO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0710898-05.2023.8.07.0018, oportunidade em que o feito foi extinto sem julgamento do mérito (ID 181782326, dos autos de origem), informação que já tinha sido trazida aos autos pelo Ministério Público na manifestação de ID 54555322. Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ressalto que a parte agravante peticionou nos autos de origem, informando a obtenção da vaga fixa para hemodiálise, razão pela qual também houve perda do objeto do recurso interposto. Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator